Tribunal: CARF
Processo: 10880.977675/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977675/2012-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.518 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta possa requerer da empresa
contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à demonstração do
pagamento indevido ou a maior que assevera ter ocorrido, em especial, apresentando razão da
conta contábil de imposto de renda retido na fonte, atestando o valor do real débito do período,
acompanhado tal razão das formalidades intrínsecas e extrínsecas da escrituração contábil
(termo de abertura, encerramento, registro em órgão de registro do comércio, assinaturas do
sócio administrador e do contador), sem as quais as informações contábeis seriam consideradas
como de autenticidade duvidosa. Ato contínuo, a Unidade de Origem deverá elaborar um
relatório conclusivo, após o qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar
as considerações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto
no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-89.563 da 8.a Turma da DRJ/SPO, de 09 de setembro de
2019 (fls. 57 a 61):
O processo versa sobre o PER/DCOMP no 28334.88732.101109.1.2.04-5400, no
qual a interessada pleiteia a restituição de IRRF (código de receita 0588) relativo a setembro de
2009, no valor de R$ 23.422,74, em razão de suposto pagamento indevido ou a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977675/2012-86
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977675/2012-86

O despacho decisório (fls. 45) indeferiu o pedido de restituição sob o fundamento
de que o crédito em litígio estaria alocado para o pagamento de débitos da manifestante.
A interessada tomou ciência em 21/03/2017 – fls. 47. A manifestação de
inconformidade foi protocolada em 30/03/2017 – conforme termo de solicitação de juntada em
fls. 2.
Em sua defesa, a manifestante alega que o pedido de restituição foi indeferido em
razão de a autoridade fiscal ter considerado que o crédito em litígio foi utilizado para quitar
débitos confessados no PER/DCOMP no 07880.82595.080110.1.3.04-3944.
Entretanto, a interessada afirma que apenas parte do crédito foi utilizado na
referida declaração de compensação, de modo que o pedido de restituição deveria ser
considerado parcialmente procedente.
Segundo a manifestação de inconformidade, após a quitação dos débitos
confessados no PER/DCOMP no 07880.82595.080110.1.3.04-3944, haveria restado um saldo no
valor de R$ 10.365,18.
Ao final, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade e o deferimento
do pedido de restituição.
É o relatório.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] O PER/DCOMP no 28334.88732.101109.1.2.04-5400 – pedido de restituição
em análise neste processo – e o PER/DCOMP no 07880.82595.080110.1.3.04-3944 – declaração
de compensação – têm por objeto o mesmo direito creditório.
O PER/DCOMP no 07880.82595.080110.1.3.04-3944 foi considerado totalmente
homologado, conforme consulta ao sistema SIEF...
[...] Ressalte-se que, o valor da soma dos débitos confessados no PER/DCOMP no
07880.82595.080110.1.3.04-3944 aponta para a provável existência de crédito em favor da
manifestante...
[...] Isso porque o crédito indicado é de R$ 23.422,74, enquanto a soma dos
débitos atinge a quantia de R$ 13.369,64.
Em razão disso, procedeu-se à simulação no sistema SAPO, a fim de verificar a
existência de sado em favor da manifestante. O resultado, indicado nos documentos de fls. 52/54,
aponta a existência de crédito no valor de R$ 8.224,91.
Ocorre que não consta dos autos explicação sobre o motivo pelo qual a
interessada entende ter havido pagamento indevido ou a maior. Tal fato é relevante pois, em se
tratando de imposto de renda retido na fonte, incide, por analogia, o art. 166 do CTN. Quer dizer,
nos casos em que houve transferência do encargo financeiro exige-se a prova de que o requerente
assumiu o encargo ou está autorizado a pleitear o recebimento do crédito por quem o suportou.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977675/2012-86

A documentação juntada aos autos não permite concluir que o alegado erro
limitou-se ao recolhimento.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e pela
manutenção do despacho decisório.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 91 a 101), alegando que:
[...] Ora, não há dúvida de que o r. Despacho Decisório constitui ato
administrativo. Logo, está ele vinculado aos motivos que conduziram a sua edição - que, como
se viu acima, corresponde à alegada utilização do crédito cuja restituição se pretende na
PER/DCOMP no 07880.82595.080110.1.3.04-3944 -. Em consequência, não pode o r. Acórdão
recorrido manter o r. Despacho Decisório com base em fundamento diverso, qual seja, na
alegada ausência de “explicação sobre o motivo pelo qual a interessada entende ter havido
pagamento indevido ou a maior” ou de “prova de que o requerente assumiu o encargo ou está
autorizado a pleitear o recebimento do crédito por quem o suportou”.
[...] Por fim, ao contrário do que afirma o r. Acórdão recorrido, não há como se
aplicar no presente caso o artigo 166 do Código Tributário Nacional por analogia. Isso pela
simples e boa razão de que o artigo 166 do Código Tributário Nacional só é aplicável a tributos
indiretos, que, por sua natureza, comportem a transferência do ônus financeiro a terceiro, o que
não é o caso do IRRF, que, como é de sabença geral, constitui tributo direto.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia:
a decretação da nulidade do Acórdão recorrido, com fundamento no inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, com determinação do regresso do presente processo à DRJ,
para que outra decisão seja proferida, sem preterição do direito de defesa da Recorrente; ou,
sucessivamente,
o deferimento do pedido de restituição em relação à parcela do crédito que não foi
utilizado na PER/DCOMP no 07880.82595.080110.1.3.04-3944, no valor de R$10.365,18.
É o relatório.

Voto.

Thiago Dayan da Luz Barros, conselheiro relator.
Acerca da análise do presente processo, entendo que não se encontra apto para
decisão; é que, sob sua análise de mérito, o pleito da recorrente reside em se identificar se houve
ou não o efetivo pagamento indevido ou a maior de imposto de renda na fonte, decorrente das
relações de trabalho (registradas em folha de pagamento).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977675/2012-86

Para melhor compreensão do pedido da recorrente, necessário observar o disposto
no Despacho Decisório de fl. 23:

Assim, a empresa havia pago DARF de R$ 31.409,52, e possuía intenção de
restituir a quantia de R$ 23.422,74, na medida em que havia declarado débito na DCTF no valor
de R$7.986,78, conforme disposto na fl. 40:

Do total de R$ 23.422,74, somente a quantia de R$ 8.224,91 estaria no “status” de
valor identificado de crédito, nos seguintes termos extraídos do Acórdão da DRJ ora recorrido
Em razão disso, procedeu-se à simulação no sistema SAPO, a fim de verificar a
existência de sado em favor da manifestante. O resultando, indicado nos documentos de fls.
52/54, aponta a existência de crédito no valor de R$ 8.224,91.
Ocorre que não consta dos autos explicação sobre o motivo pelo qual a
interessada entende ter havido pagamento indevido ou a maior. Tal fato é relevante pois, em se
tratando de imposto de renda retido na fonte, incide, por analogia, o art. 166 do CTN. Quer dizer,
nos casos em que houve transferência do encargo financeiro exige-se a prova de que o requerente
assumiu o encargo ou está autorizado a pleitear o recebimento do crédito por quem o suportou.
No entanto, em que pese ter sido verificada no sistema a existência de crédito de
R$8.224,91, a empresa contribuinte não teria explicado o motivo do “pagamento indevido ou a
maior”, ou seja, o que a teria feito pagar o DARF equivocadamente (eventual retenção indevida
em folha de pagamento e que posteriormente tenha sido devolvida aos funcionários).
Em tese, o PER em análise foi transmitido em 10/11/2009 e a DCOMP em
08/01/2010, utilizando o mesmo crédito. Se a DCOMP utilizou apenas parte do crédito, a parte
não utilizada poderia, em tese, ser restituída em deferimento ao PER.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977675/2012-86

No entanto, em que pese existência de crédito ainda não utilizado, entendo que
a empresa não demonstrou de maneira clara meios de prova capaz de subsidiar a restituição
requerida; assim, não vislumbro, por hora, elementos no processo para se refutar o valor do
débito correspondente ao DARF ou inferir ter havido retenção indevida, ao ponto de se
caracterizar a possibilidade de restituição por “pagamento indevido ou a maior”.
Nesse sentido, entendo necessário converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem, a fim de que a Unidade de Origem possa requerer da empresa contribuinte
argumentos e documentos complementares que sejam aptos à demonstração do pagamento
indevido ou a maior que assevera ter ocorrido, em especial, apresentando razão da conta contábil
de imposto de renda retido na fonte, atestando o valor do real débito do período, acompanhado
tal razão das formalidades intrínsecas e extrínsecas da escrituração contábil (termo de abertura,
encerramento, registro em órgão de registro do comércio, assinaturas do sócio administrador e do
contador), sem as quais as informações contábeis seriam consideradas como de autenticidade
duvidosa.
Ademais, deverá a empresa contribuinte apresentar, além das informações
contábeis supramencionadas, para que seja identificado o valor do débito de IRRF na
escrituração contábil, os seus respectivos detalhamentos e explicações de sua parte,
correlacionando os valores da escrituração ao presente pleito.
Ato contínuo, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após
o qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital